Tribunal: STF
Processo: ARE 1595756
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Civil. Recurso extraordinário com agravo. Precatório. Parcelamento. Juros moratórios. Enunciado nº 17 da Súmula vinculante. Temas RG nº 132 e nº 1.037 do STF. Inaplicabilidade de juros no período de graça. Ausência de violação à coisa julgada e à segurança jurídica. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário, manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, em execução de precatório submetido ao regime do art. 78 do ADCT, reconheceu a quitação integral do débito, afastando a incidência de juros moratórios durante o período de parcelamento, salvo quanto às parcelas pagas em atraso.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante pode ser aplicado a situações pretéritas, sem violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica; (ii) estabelecer se incidem juros moratórios durante o período de parcelamento de precatórios previsto no art. 78 do ADCT e no art. 100, § 5º, da Constituição da República.
III. Razões de decidir
3. O STF fixa entendimento de que não incidem juros moratórios durante o período de graça constitucional para pagamento de precatórios, desde que as parcelas sejam adimplidas tempestivamente.
4. O enunciado nº 17 da Súmula Vinculante consolida interpretação constitucional já existente, podendo ser aplicada a situações anteriores à sua edição, sem caracterizar retroatividade vedada.
5. O Tema RG nº 132 estabelece a inadmissibilidade de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que observado o pagamento regular das parcelas.
6. O Tema RG nº 1.037 reafirma que a superveniência da EC nº 62, de 2009, não afasta a aplicação do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, mantendo a não incidência de juros no período de graça. 
7. A incidência de juros moratórios é admitida apenas em caso de inadimplemento, a partir do término do período de graça. 
8. A aplicação desse entendimento não viola a coisa julgada, pois a jurisprudência do STF afasta a caracterização da mora no período constitucional de pagamento. 
9. A controvérsia relativa aos critérios de cálculo e à extensão da coisa julgada envolve reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo 
10. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO
     
1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Apelação cível - Precatório requisitado em 2001, incluído no orçamento do exercício de 2002 e submetido à moratória prevista no art. 78 do ADCT - Pagamento das oito primeiras parcelas até 2009 - Saldo devedor recalculado quando do pagamento das duas últimas parcelas em 2020, com desconto dos valores pagos a mais nos depósitos anteriores, atualizados monetariamente - Sentença que acolheu os cálculos do devedor DER e da DEPRE, julgando extinto o processo por quitação integral; 
Sentença que discorreu apenas sobre os critérios de atualização monetária, sem analisar a alegação de impossibilidade de revisão dos juros moratórios - Desnecessidade de devolução dos autos à origem - Prosseguimento do julgamento quanto ao mérito, conforme art. 1.013, § 3º, IV do CPC; 
Indicação, nos cálculos iniciais da DEPRE que lastrearam os oito primeiros depósitos, de incidência de juros moratórios em descompasso com a Súmula Vinculante nº 17 do STF e com o IRDR nº 0044617-84.2019.8.26.0000 - Correto afastamento dos juros moratórios durante o período de parcelamento, salvo no que toca às parcelas pagas a destempo, sobre as quais incidiram juros a partir do fim do período de graça - Inexistência de ofensa à segurança jurídica, à boa-fé e à coisa julgada Súmula Vinculante nº 17 que meramente constitui interpretação de norma constitucional já existente à época dos fatos - Possibilidade de aplicação do verbete a situações pretéritas, conforme jurisprudência da C. Corte Suprema e deste E. Tribunal - Decisões proferidas no curso da execução que, embora tenham autorizado o levantamento dos depósitos, não examinaram de forma específica a questão ora debatida - Ausência de conflito com o disposto no art. 24 da LINDB - Manutenção da extinção nos termos do art. 924, II do CPC - Recurso desprovido.” (e-doc. 77, p. 2-3).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 85). 

3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta a “impossibilidade de aplicação retroativa da Súmula Vinculante nº 17/2009, sob pena de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e ao princípio da segurança jurídica, afrontando de forma direta o inciso XXXVI, do art. 5º da Constituição Federal” (e-doc. 92, p. 29). 
3.1. Esclarece que “o presente recurso trata da superveniência da Emenda Constitucional nº 62/2009, que alterou o art. 100 da Constituição Federal e acrescentou o art. 97 do ADCT, instituindo o regime especial de pagamento de precatórios e da inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 17/2009” (e-doc. 92, p. 7).

3.2. Assevera que “visa reformar o v. acórdão recorrido, na medida em que a superveniência da Emenda Constitucional nº 62/2009 não alterou a situação no caso concreto, na medida em que a eficácia de novo regime não pode ser aplicada a situações jurídicas já consolidadas, sob pena de violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, devendo prevalecer a legislação vigente à época em que fixado o montante a ser pago” (e-doc. 92, p. 7).

4. O recurso foi inadmitido em face do óbice do enunciado da Súmula nº 279 do STF (e-doc. 100). 

É o relatório.

Decido.

5. O recurso não merece provimento. 

6. O Plenário desta Corte, em 29/10/2009, aprovou o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF, em discussão nestes autos, cujo teor segue transcrito:

“Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”

7. No caso sob apreciação, a Corte de origem compreendeu correto o afastamento dos juros moratórios durante o período de parcelamento, salvo no que toca às parcelas pagas a destempo, sobre as quais incidiram juros a partir do fim do período de graça. 

8. No julgamento do RE nº 590.751-RG/AC (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011, Tema RG nº 132), o Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, consoante se infere da ementa do julgado, in verbis: 

“CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. 
I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. 
II - Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. 
III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 
IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.”

9. Esta Suprema Corte também assentou o entendimento de que a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada. Nesse sentido, os seguintes julgados:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Precatório. Art. 78 ADCT. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.103.528-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/11/2018, p. 07/12/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(RE nº 914.147-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018).

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 
1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’ (AI 850.091-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 
2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AI nº 597.598-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017).

10. Mais recentemente, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 1.169.289-RG/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 16/06/2020, p. 1º/07/2020, Tema RG nº 1.037), o Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: 
 
“O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.”

11. Destaco que a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte têm se mantido firme no sentido de que não há ofensa à coisa julgada no tocante à não incidência de juros de mora no período de graça estabelecido no referido art. 100, § 5º, da CRFB (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023; e RE nº 1.454.978-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 20/02/2024, p. 09/04/2024).

12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator